Tribunal: TJMT
Processo: 0003832-68.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003832-68.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 056.702.781-35 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 069.288.791-14 (EMBARGANTE), LAURINDO BENTEO LUIZ - CPF: 238.988.449-00 (EMBARGANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CPF: 039.775.821-94 (EMBARGANTE), GISELLE GENNY DA SILVA MOTTA - CPF: 010.352.451-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURINDO BENTEO LUIZ - CPF: 238.988.449-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AKIRA FUJISAWA - CPF: 039.775.821-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
– PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DETERMINADA COM ARRIMO NO ART. 366 DO CPP – RÉUS CITADOS POR EDITAL – PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE CINGIU A ANTECIPAÇÃO DE PROVA, LIMITANDO-A AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS, DADA À SUSCETIBILIDADE DE SUAS MEMÓRIAS DIANTE DA NATUREZA DE SUAS ATUAÇÕES PROFISSIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO BASEADA TAMBÉM NO FUNDADO RECEIO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA NÃO POLICIAL – PRESERVAÇÃO DA UNIDADE/CONCENTRAÇÃO DA COLHEITA DE PROVA –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo dissenso quanto à necessidade de antecipação
in casu
da oitiva dos policiais militares, e desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial para a antecipação da colheita do depoimento do informante – dentre elas, o fundado receio de não localização da testemunha não policial, é justificável a cautelar deferida em primeiro grau com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, inclusive em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador,

que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas; além do que, atende à

maior celeridade no trâmite processual, concretizando, ainda, o princípio da identidade física do juiz, que embora não seja absoluto, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, com a concentração da colheita da prova testemunhal.

2. Consoante entendimento sedimentado no STJ, “
a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à Defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento dos réus, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
.” (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).

Prevalência do voto majoritário. Embargos infringentes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)

JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS

LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
e
LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, que, no julgamento do recurso em sentido estrito n.º 0003832-68.2019.8.11.0042,
por maioria
,
negou provimento
ao
stricto sensu
manejado pela Defesa e
manteve na íntegra a decisão
do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido ministerial para a
produção antecipada de prova
, haja vista o fundado receio de perecimento da prova testemunhal frente à suspensão do processo e do curso do prazo prescricional à conta da revelia dos réus, ora Embargantes.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública Estadual de 2ª Instância por meio do documento digital de ID 164197169, os ora Embargantes argumentam que, deveras, a suscetibilidade da memória dos policiais, dada a natureza da atuação profissional, torna urgente a colheita de suas declarações, sob pena de esquecimento, porém, em relação ao informante
Ruberley Faria da Costa
, que é irmão de um dos réus, não há fundamento concreto apto a justificar a relativização da Súmula 455/STJ; razão pela qual pretendem a reforma do v. acórdão para
fazer prevalecer o voto vencido
do
Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
que, na condição de Relator,
proveu parcialmente

o recurso
para reformar em parte a decisão hostilizada,
preservando-se a antecipação de prova
apenas
no que diz respeito aos depoimentos dos
policiais militares
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 168568150, nas quais sustenta o
acerto do voto vencido
, e conclui pelo
provimento
do recurso.

O juízo prévio positivo de admissibilidade dos embargos infringentes fora regularmente promovido e encontra-se registrado no ID 169014666.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante

relatado, servindo-se destes embargos infringentes,
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
e
LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR
pretendem a reforma do v. acórdão não unânime proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça nos autos do recurso em sentido estrito n.º 0003832-68.2019.8.11.0042, para fazer prevalecer o voto vencido proferido pelo douto Relator,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, que proveu parcialmente o recurso, afastando-se da produção antecipada de prova tão somente a colheita do depoimento do informante
Ruberley Faria da Costa
, mantendo-se a antecipação da oitiva dos policiais militares.

O resultado do v. acórdão restou proclamado nos seguintes termos:
“
POR MAIORIA
, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.
”
(sublinhei – ID 165590684).

Do excerto acima transcrito,
afere-se a existência de um desacordo parcial
, cujo
voto vencedor
foi capitaneado pelo douto 2º Vogal,
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, logo, mostram-se cabíveis os presentes embargos infringentes, sabidamente adstritos à matéria objeto da divergência [parte final do parágrafo único do artigo 609 do CPP].

Acerca da antecipação de prova, assim se pronunciou o douto prolator do
voto majoritário
,
in litteris
:

“
Emerge dos autos que diante do não comparecimento dos acusados foi determinada a suspensão do curso do processo e a do prazo prescricional, além de ter sido levada a cabo a produção antecipada das provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

(...)

In casu, como consignado na decisão agravada, a produção antecipada de provas foi determinada em razão da urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido, estando de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (voto do 2º Vogal, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro – ID 165015156).

Por outro lado, o
voto minoritário
foi proferido nos seguintes termos,
verbis
:

“
Da detida análise dos autos, entendo que o pleito defensivo merece parcial provimento.

Ao oferecer denúncia contra os acusados, imputando-lhes a prática do crime de receptação,
o Promotor de Justiça arrolou como testemunhas dois Policiais Militares que participaram da abordagem do acusado Julianderson, e o irmão do acusado Luiz Fabiano, os quais o magistrado deferiu a oitiva antecipada, nos termos do art. 366 do CPP.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado na Súmula 455 no sentido de que meras conjecturas de que testemunhas esqueçam detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, devendo o magistrado fundamentar a decisão concretamente, com base em elementos objetivamente deduzidos do caso.

Da leitura atenta da decisão objurgada, verifico que ao deferir o pedido ministerial, o Juiz argumentou que a suspensão do processo pode acarretar a não localização de testemunhas e a impossibilidade de realização de perícias, in verbis:

(...)

Apesar de a argumentação da decisão não se amoldar perfeitamente à hipótese, e do meu firme posicionamento no tocante à necessidade de observância do enunciado sumular n. 455 do STJ,
entendo que
a antecipação da colheita da prova testemunhal deve ser parcialmente mantida
, em razão das particularidades do caso.

Conforme já explicitado anteriormente,
duas das três testemunhas arroladas pelo Parquet são policiais militares, os quais correm o risco de esquecer detalhes importantes para a elucidação dos fatos, em razão da natureza da atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos delituosos semelhantes, razão pela qual devem ser ouvidos com a máxima urgência possível.

Além disso, in casu,
dessume-se dos autos a inexistência de outros meios probatórios disponíveis para a apuração da prática criminosa, o que torna imprescindível a antecipação da oitiva dos militares,
sem prejuízo ao direito de ampla defesa do acusado, tendo em vista que o ato será realizado na presença de defensor nomeado pelo juízo e que poderá ser repetido, se necessário.

(...)

Por outro lado,
quanto à testemunha Ruberley Faria da Costa, entendo que não há necessidade da antecipação de sua oitiva em juízo
, visto que se trata de irmão do acusado Luiz Fabiano, de forma que não há risco de perecimento de prova por esquecimento
.
” (voto do Relator do RESE, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, ID 161533174 – destaquei).

Assim,
ao fim e ao cabo,
a
divergência no caso em tela consiste no acerto (ou não) da antecipação de prova
especificamente quanto ao informante

Ruberley Faria da Costa
– irmão do denunciado Luiz Fabiano de Oliveira Júnior,
ou seja, a testemunha não policial
,

pois, quanto à oitiva antecipada dos policiais militares, não houve dissenso no acórdão embargado.

Quanto às circunstâncias em que proferida a decisão objeto da divergência, verte dos autos, em apertada síntese, que os ora Embargantes foram
denunciados

no ano de 2019
pela prática, em tese, do crime de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do Código Penal], porque,
no
dia 04/07/2018
, teriam adquirido e conduzido, em proveito próprio, uma motocicleta
Honda Biz Mais, placa NJO 3147, conscientes de que tal veículo era
objeto de crime de roubo perpetrado
em 27/11/2016
em desfavor de Giselle Genny Motta.

Frustradas as tentativas de citação pessoal dos denunciados, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT determinou fossem cientificados por edital dos termos da ação penal, porém,
em 19/05/2022
, verificando o magistrado
a quo
que os acusados
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
e
LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
foram citados por edital e não apresentaram resposta à acusação, tampouco constituíram advogado para os defenderem; à vista do requerimento ministerial, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem assim,
deferiu o pedido de antecipação de provas
, fazendo-o nos seguintes termos:

“No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

(...)

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica dos acusados.
” (ID 152205159 – negrito no original).

Com efeito, a norma insculpida no art. 366 do Código de Processo Penal admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração, constituindo-se em faculdade conferida ao Julgador, conforme outrora já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “...
cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP).
” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012).

Consubstancia-se, pois, em medida que pode ser considerada urgente diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ, que exige esteja a produção antecipada de prova amparada não só no decurso do tempo, mas também na premente necessidade concreta de se preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser designada para esse ato e, por conseguinte, na própria utilidade do processo.

Nessa ordem de ideias, a produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do CPP está adstrita à sua necessidade concreta, devidamente fundamentada e, na hipótese, o magistrado singular justificou a medida no
receio de não localização das testemunhas
, fundado notadamente na imprevisibilidade quanto ao momento em que o feito retomaria seu curso, o que poderia tornar a prova inviável, ou até mesmo impossível.

Deveras, o justo receio do perecimento da prova pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, afigura-se assaz a demonstrar a urgência da medida recriminada pela defesa dos ora Embargantes.

Aliás, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 455, máxime quando se trata de testemunhas policiais, considerando sua diuturna e intensa atividade laboral, a qual gera o risco concreto de o transcurso do tempo prejudicar a memória a respeito das minúcias do caso.

De todo modo, a antecipação probatória com relação às testemunhas não policiais, aos informantes e/ou às vítimas também deve prevalecer frente as peculiaridades do caso em exame, não só porque suas obrigações cotidianas formais igualmente podem contribuir para o esquecimento de detalhes e/ou induzir “falsas memórias”, mas sobretudo ponderando-se o respeito à economia processual e a necessidade de manutenção da unidade e concentração da colheita da prova.

A propósito, a cisão da produção probatória que se pretende com a prevalência do voto minoritário atenta contra os princípios acima mencionados, por exigir a realização separada de dois atos processuais com a mesma finalidade – sendo um, de caráter antecipado, para a inquirição das testemunhas policiais, e outro, posterior, para a oitiva do informante – olvidando não só que a justificativa utilizada pelo magistrado singular não fora exclusivamente a possibilidade de esquecimento frente o decurso do tempo, mas precipuamente a verossímil dificuldade de localização das testemunhas depois do transcurso de mais de cinco anos desde os fatos, o que certamente se estende ao informante que vem a ser irmão de um dos réus.

Deveras, uma vez justificada a antecipação da oitiva dos policiais militares, entendo que as demais testemunhas também poderão ser ouvidas antecipadamente em audiência una, em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador, que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas. Acrescente-se, ainda, que, em princípio, a concentração dos atos de coleta de prova em audiência una enseja maior celeridade no trâmite processual.

Outrossim, a oitiva antecipada de todas as testemunhas concretiza o princípio da identidade física do juiz, previsto no §2º do art. 399 do Código de Processo Penal. Embora não seja absoluto, é certo que referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de coleta de depoimentos testemunhais, como ocorre na espécie.

O objetivo maior da Lei n. 9.271/1996 foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal; todavia, também buscou evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu.

A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelos réus.

Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial – como se tem
in casu
, afinal, apesar de não ser uma fundamentação exemplar, ainda assim é suficiente ao fim a que se pretende –, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução ao menos aproximada dos fatos.

Nesse sentido, inclusive, tem reiteradamente decidido todas as três Câmaras Criminais Isoladas desta e. Corte de Justiça e, mais recentemente, esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS
– PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO PATRIMONIAL – FURTO – RÉUS CITADOS POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO – INSURGIMENTO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA –
DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS
E DA VÍTIMA
– TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos
agentes policiais e da ofendida
.
” (N.U 1003513-49.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.

297 DO CÓDIGO PENAL [FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO] – RÉU REVEL, CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E À SÚMULA 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 06 ANOS – POSSIBILIDADE DE NÃO ENCONTRAR A INFORMANTE E TESTEMUNHA [ESTA ÚLTIMA IDOSA] – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
A despeito de a produção antecipada de provas ser medida excepcional, é possível utilizá-la quando o decurso do tempo impõe riscos à fidelidade da recordação dos fatos [ocorridos há 06 anos] e à concretização das oitivas [notadamente
diante das dificuldades existentes em localizar os informantes e/testemunhas, bem como das peculiaridades etárias e de saúde vistas nos autos
]. Destarte, a exposição de fundamentos concretos afasta a aventada violação à Súmula 455 do SJT, tornando de rigor ratificar os termos da decisão impugnada.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido
.” (N.U 1000017-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). Grifei.

“
EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO – RÉU CITADO POR EDITAL –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA
– PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCEDORES – REJEIÇÃO.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 1005705-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

Não bastasse, como bem destacado no acórdão impugnado, o deferimento da produção antecipada de provas, no caso em exame, não acarretará qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que o Defensor Público estará presente na audiência e, caso entenda necessário, poderá solicitar a realização de provas que compreender necessárias. Outrossim, é possível aos acusados, citados por edital, ao serem localizados, requererem a produção de outras provas e, inclusive, ouvirem novamente vítimas, informantes e testemunhas, se for do interesse para o esclarecimento da verdade.

P
or conseguinte, revela-se de todo acertado o voto vencedor, devendo prevalecer
in casu
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos por
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
e
LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
a
fim de preservar o voto majoritário que manteve a produção antecipada de prova deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto - Divergência

Desembargador Pedro Sakamoto

Com a devida vênia do eminente relator, mantenho o voto que proferi por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, reiterando, na íntegra, seus fundamentos,
in verbis
:

“
Ao oferecer denúncia contra os acusados, imputando-lhes a prática do crime de receptação, o Promotor de Justiça arrolou como testemunhas dois Policiais Militares que participaram da abordagem do acusado
Julianderson
, e o irmão do acusado
Luiz Fabiano
, os quais o magistrado deferiu a oitiva antecipada, nos termos do art. 366 do CPP.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado na Súmula 455 no sentido de que meras conjecturas de que testemunhas esqueçam detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada de provas, devendo o magistrado fundamentar a decisão concretamente, com base em elementos objetivamente deduzidos do caso.

Da leitura atenta da decisão objurgada, verifico que ao deferir o pedido ministerial, o Juiz argumentou que a suspensão do processo pode acarretar a não localização de testemunhas e a impossibilidade de realização de perícias, in verbis:

‘No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva dos réus, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para os acusados
JULIANDERSON APARECIDO DA SILVA SANTOS
e
LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA JUNIOR
.

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica dos acusados. (...)’
(Id. 152205159).

Apesar de a argumentação da decisão não se amoldar perfeitamente à hipótese, e do meu firme posicionamento no tocante à necessidade de observância do enunciado sumular n. 455 do STJ, entendo que a antecipação da colheita da prova testemunhal deve ser parcialmente mantida, em razão das particularidades do caso.

Conforme já explicitado anteriormente, duas das três testemunhas arroladas pelo Parquet são policiais militares, os quais correm o risco de esquecer detalhes importantes para a elucidação dos fatos, em razão da natureza da atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos delituosos semelhantes, razão pela qual devem ser ouvidos com a máxima urgência possível.

Além disso, in casu, dessume-se dos autos a inexistência de outros meios probatórios disponíveis para a apuração da prática criminosa, o que torna imprescindível a antecipação da oitiva dos militares, sem prejuízo ao direito de ampla defesa do acusado, tendo em vista que o ato será realizado na presença de defensor nomeado pelo juízo e que poderá ser repetido, se necessário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA COMUNS À PARTE CORRÉ. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 156 CPP. FACULDADE DADA AO MAGISTRADO PARA ORDENAR, DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo’. 2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo. 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual ‘a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência’ (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). 4. O art. 366 do CPP possibilita ao Juiz condutor do processo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e o art. 156, I, faculta ao magistrado ordenar, de ofício, a produção antecipada de provas.5. Agravo desprovido.’
(AgRg no HC n. 747.441/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.3.2023.)

Por outro lado, quanto à testemunha Ruberley Faria da Costa, entendo que não há necessidade da antecipação de sua oitiva em juízo, visto que se trata de irmão do acusado
Luiz Fabiano
, de forma que não há risco de perecimento de prova por esquecimento.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso aviado pela defesa dos recorrentes
Julianderson Aparecido da Silva Santos
e
Luiz Fabiano de Oliveira Junior,
para reformar parcialmente a decisão que decretou produção antecipada de provas e
manter apenas antecipação da oitiva dos Policiais Militares
”

Como se vê, e como bem apontado pelo douto relator, a controvérsia entre meu voto e aqueles que prevaleceram na Segunda Câmara diz respeito tão somente à necessidade, ou não, de antecipação do depoimento judicial do informante Ruberley Faria da Costa, uma vez que o acórdão foi unânime no tocante à imprescindibilidade de inquirição antecipada dos policiais militares.

Insisto, contudo, que, pelo fato de o informante em questão ser
irmão de um dos acusados
, não vejo risco de perecimento da prova, porque sua memória acerca dos fatos certamente será muito mais clara do que a dos agentes públicos acostumados a lidar rotineiramente com ocorrência dessa natureza, independentemente do momento em que ele for ouvido em juízo.

O mero receio abstrato de que tal pessoa não seja localizada quando da retomada da marcha processual regular
não é fundamento idôneo
para a antecipação de seu depoimento, sobretudo em virtude da substancial relativização da ampla defesa que tal medida implica.

Ademais, apenas como fundamento de reforço, destaco que, por se tratar de
informante
, e não testemunha compromissada a dizer a verdade (pois, repito, Ruberley é irmão de um dos réus), entendo que suas declarações não possuem o mesmo valor probatório, daí por que vejo imprescindibilidade ou urgência de sua inquirição prematura.

Diante do exposto,
dou provimento
aos embargos para fazer prevalecer o voto minoritário do acórdão, dando, por consequência, parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto por
Julianderson Aparecido da Silva Santos
e
Luiz Fabiano de Oliveira Júnior
, preservando tão somente a antecipação da oitiva dos policiais militares arrolados como testemunhas na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023